Tribunal: TJES
Processo: 5004615-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Ineficácia de atos em relação à massa; Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004615-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SCARPINO

AGRAVADO: Massa Falida de Cássaro S/A Indústria

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – EFEITOS DA FALÊNCIA – EXTENSÃO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – VERIFICAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ALCANCE DOS BENS DOS SÓCIOS – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a sistemática processual aplicável a partir do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica foi arrolada como uma das hipóteses de intervenção de terceiros (art. 133 a art. 137), sujeita à observância de procedimento formal que assegure o contraditório e ampla defesa após a necessária citação, na forma dos artigos 135 e 136, do novo diploma processual.

2. No entanto, a jurisprudência é firme em assentar que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser levada a efeito, de forma incidental, sem a prévia citação dos sócios, assegurando-se o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso vertente, restou reconhecido, tanto nos autos da ação de falência, quanto em julgamentos proferidos por Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de atos fraudulentos e de confusão patrimonial engendrados pela empresa falida e pelas demais componentes do grupo econômico, que justificaram a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Scarpino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória, que decretou a falência de Cassaro S/A - Indústria, estendendo seus efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios, dentre as quais a Agravante.

Em seu arrazoado (id 2672374), a Agravante sustenta, em síntese, (a) que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual era sócia; (b) que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo; (c) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade, em observância aos princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5066752), alegando, em síntese, (a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id 7043972, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012641-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSE NADIR ELER E OUTROS

AGRAVADA: VERA LUCIA ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Scarpino contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória, que decretou a falência de Cassaro S/A - Indústria, estendendo seus efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas para alcançar o patrimônio dos respectivos sócios, dentre as quais a Agravante.

Em seu arrazoado (id 2672374), a Agravante sustenta, em síntese, (a) que não foi devidamente citada no processo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual era sócia; (b) que a ausência de citação prévia configura cerceamento de defesa, inviabilizando a participação efetiva no processo; (c) a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem que haja um procedimento autônomo específico para tal finalidade, em observância aos princípios da autonomia e limitação de responsabilidade inerentes às sociedades limitadas.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 5066752), alegando, em síntese, (a) que o Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão judicial que decretou a falência e estendeu os efeitos da falência às demais empresas do grupo econômico, bem como desconsiderou a personalidade jurídica das respectivas empresas; (b) que a jurisprudência reputava válida a desconsideração da personalidade jurídica sem a citação prévia dos sócios, como medida incidental no processo; (c) que restou caracterizada a confusão patrimonial e desvio de finalidade entre as empresas e os sócios, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos id 7043972, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Conforme discorrido, a Agravante, Rita de Cássia Scarpino, alega que não foi devidamente citada para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA da qual era sócia, sustentando a necessidade de instauração de processo autônomo para alcance do patrimônio dos sócios.

Em que pese a alegação, a tese recursal apresentada pela Agravante não merece acolhimento.

Não se descuida de que, segundo a sistemática processual aplicável a partir do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica foi arrolada como uma das hipóteses de intervenção de terceiros (art. 133 a art. 137), sujeita à observância de procedimento formal que assegure o contraditório e ampla defesa após a necessária citação, na forma dos artigos 135 e 136, do novo diploma processual.

No entanto, conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a extensão dos efeitos da falência e a desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas do grupo econômico e respectivos sócios é datada de 28.03.2012 (id 5066774) e a decisão que estendeu os efeitos à Agravante é de 10.06.2016 (id 2672378), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a desconsideração da personalidade jurídica poderia ser levada a efeito, de forma incidental, sem a prévia citação dos sócios, assegurando-se o exercício postergado do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa"
; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018).

4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.575.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA.

(...)

8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

(...)

(REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

Ademais, sobreleva salientar que os mesmos fundamentos jurídicos tecidos pela Agravante no presente recurso foram postos sob o crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça e rejeitados quando da interposição de recursos pelos outros sócios alcançados pelos efeitos da falência da pessoa jurídica Cassaro S/A Indústria.

É o que se extrai do teor do julgamento dos agravos de instrumento nº. 0021112-37.2012.8.08.0024, 0019818-47.2012.8.08.0024, 0021572-24.2012.8.08.0024, 0020145-89.2012.8.08.0024, por meio dos quais esta Colenda Primeira Câmara Cível corroborou a decisão judicial que desconsiderou a personalidade jurídica dos sócios para alcançar o patrimônio pessoal independentemente da necessidade de processo autônomo ou de realização de prévia formalização de citação.

Os referidos arestos foram assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0021112-37.2012.8.08.0024 AGRAVANTE: TANIA MARIA CASSARO PEREIRA AGRAVADA: MASSA FALIDA DE CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO RELATOR: DES. SUBST. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO ACÓRDÃO EMENTA EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - LEGITIMIDADE - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

3. Sendo inequívoca a pretensão deduzida no recurso, não há que se falar em irregularidade formal do mesmo (recurso) por suposta ausência de pretensão recursal.

4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

5. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

6. “A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros.” (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

7. O administrador judicial da massa falida detém legitimidade para requerer a desconsideração da personalidade jurídica observando os interesses daquela (massa falida). 8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.

9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009700, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracterizada a diversidade de advogados defendendo o interesse das partes prejudicadas pelas decisões judicias impugnadas no processo de origem, não se afigura possível afastar a aplicação do artigo 191, do Código de Processo Civil.

2. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

4. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

5
. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

6. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.

7. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

8. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial. 9. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009825, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

3. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

4. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

5. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.

6. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

7. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.

8. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009304, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇA FACULTATIVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA DE FALÊNCIA - MÉRITO - APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OU ACIONISTAS POR AÇÃO ORDINÁRIA - DESNECESSIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA - REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - BEM DE FAMÍLIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo os argumentos aduzidos pela parte apelante capazes, em abstrato, de refutar a tese jurídica desenvolvida na decisão recorrida não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as peças não previstas no artigo 525, I, do CPC, mas de juntada facultativa, somente impedem o conhecimento do recurso se a parte, instada a apresentá-las, não o fizer dentro do prazo determinado pelo tribunal de origem.

3. A declaração de nulidade deve ser comprovada pela parte que a alega, pressupondo, ainda, a efetiva comprovação do prejuízo que acarretou (pas de nullité sans grief).

4. "A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros." (STJ, RMS nº 14168, Min. Rel. Nancy Andrighi).

5. Requerida a desconsideração da personalidade jurídica pela administradora judicial da falida, não subsiste o argumento quanto à impossibilidade de decretação ex officio da medida.

6. Inexiste nulidade no exercício diferido do direito de defesa em casos de extensão de efeitos de decreto de falência e desconsideração de personalidade jurídica, mormente ante o risco de ocultamento dos bens em prejuízo dos interesses dos credores da falida.

7. Segundo a Teoria Maior da Desconsideração, acolhida como regra geral pelo ordenamento jurídico pátrio (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), a desconsideração da personalidade jurídica tem como pressuposto a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.

8. Demonstrada a relação da parte com os atos abusivos que tiveram como finalidade o desvio de bens da empresa falida, deve ser mantido o decreto de desconsideração da personalidade jurídica.

9. Embora a matéria relativa à proteção do bem de família tenha natureza cogente, caso haja necessidade de dilação probatória a respeito da questão não se afigura possível a análise imediata da matéria pelo Tribunal de Justiça, pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129009403, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 22/11/2013)

Não subsiste, portanto, a fundamentação sustentada pela Agravante quanto à suposta nulidade da desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente.

Ademais, insta salientar que restou reconhecido, tanto nos autos da ação de falência, quanto em julgamentos proferidos por Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de atos fraudulentos engendrados pela empresa falida e as componentes do grupo econômico, incluindo a pessoa jurídica Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA, da qual a Agravante figura como sócia.

Em decorrência, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça no parecer id 7043972, a Agravante figura como uma das partes denunciadas pelo Ministério Público, no ano de 2016 por crime falimentar, conforme se observa do documento juntado aos autos (id 5066758).

Por fim, suscita a Agravante a necessidade de ajuizamento de ação revocatória com a finalidade de declarar a ineficácia das alienações efetuadas durante a concordata preventiva, fazendo menção ao contrato de permuta celebrado entre a Agravante e a Construtora Galwan. Aduz a Agravante que não seria possível desconstituir o negócio jurídico firmado com a referida construtora incidentalmente na falência, sendo necessário ajuizar ação própria dentro do prazo prescricional.

Em que pesem as alegações, reputo escorreitas as considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo
na decisão que decidiu pela manutenção da constrição do imóvel para fins de arrecadação patrimonial no âmbito do processo falimentar, razão pela qual trago à colação breve excerto do
decisum
como razões de decidir (id 2672378):

“(...)

Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, é patente que seus efeitos retroagem no tempo, exatamente para alcançar situações jurídicas que tenham sido efetivadas de modo a fraudar credores, resguardando esses credores da Massa Falida do risco de prejuízo de díficil reparação.

A referida questão já foi objeto de três Agravos de Instrumento (AI nºs 0019818-47.2012.8.08.0024; 0020145-89.2012.8.08.0024; e 0021112-37.2012.8.08.0024), todos julgados pela Primeira Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a qual conheceu dos recursos negando-lhes provimento.

Ao se examinar a matrícula nº 47.312, da 1ª Zona do Registro de Imóveis de Vila Velha, é possível verificar que o referido bem era de propriedade da família Cassaro, alcançados pela desconsideração das personalidades jurídicas citadas acima, inclusive a Sra. Rita de Cássia Scarpino, com a exceção de Leila dos Santos Cassaro e Thainna dos Santos Cassaro, estas atingidas indiretamente por serem herdeiras do Espólio de Angelina Fioret Cassaro.

Em verdade, a uma profunda análise da referida matrícula, é possível averiguar que o referido imóvel objeto da cessão entre as partes e GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A também foi atingido pelos efeitos da desconsideração das personalidades jurídicas, visto que tal decretação retroage de modo a atingir possíveis atos fraudulentos praticados durante a gestão dos sócios nas sociedades empresárias.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar sobre o instituto:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEMELHANÇA COM AS AÇÕES REVOCATÓRIA FALENCIAL E PAULIANA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO. DEFERIMENTO DA MEDIDA NOS AUTOS DA FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INSTITUTO DIVERSO. EXTENSÃO DA DISREGARD A EX-SÓCIOS. VIABILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não se assemelha à ação revocatória falencial ou à ação pauliana, seja em suas causas justificadoras, seja em suas consequências. A primeira (revocatória) visa ao reconhecimento de ineficácia de determinado negócio jurídico tido como suspeito, e a segunda (pauliana) à invalidação de ato praticado em fraude a credores, servindo ambos os instrumentos como espécies de interditos restitutórios, no desiderato de devolver à massa, falida ou insolvente, os bens necessários ao adimplemento dos credores, agora em igualdade de condições (arts. 129 e 130 da Lein.º 11.101/05 e art. 165 do Código Civil de 2002). 2. A desconsideração da personalidade jurídica, a sua vez, é técnica consistente não na ineficácia ou invalidade de negócios jurídicos celebrados pela empresa, mas na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 3. Com efeito, descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos decadenciais para o ajuizamento das ações revocatória falencial e pauliana. 4. Relativamente aos direitos potestativos para cujo exercício a lei não vislumbrou necessidade de prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento. 5. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos da falência, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. 6. Não há como confundir a ação de responsabilidade dos sócios e administradores da sociedade falida (art. 6º do Decreto-lei n.º 7.661/45 e art. 82 da Lei n.º 11.101/05) com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Na primeira, não há um sujeito oculto, ao contrário, é plenamente identificável e evidente, e sua ação infringe seus próprios deveres de sócio/administrador, ao passo que na segunda, supera-se a personalidade jurídica sob cujo manto se escondia a pessoa oculta, exatamente para evidenciá-la como verdadeira beneficiária dos atos fraudulentos. Ou seja, a ação de responsabilização societária, em regra, é medida que visa ao ressarcimento da sociedade por atos próprios dos sócios/administradores, ao passo que a desconsideração visa ao ressarcimento de credores por atos da sociedade, em benefício da pessoa oculta. 7. Em sede de processo falimentar, não há como a desconsideração da personalidade jurídica atingir somente as obrigações contraídas pela sociedade antes da saída dos sócios. Reconhecendo o acórdão recorrido que os atos fraudulentos, praticados quando os recorrentes ainda faziam parte da sociedade, foram causadores do estado de insolvência e esvaziamento patrimonial por que passa a falida, a superação da pessoa jurídica tem o condão de estender aos sócios a responsabilidade pelos créditos habilitados, de forma a solvê-los de acordo com os princípios próprios do direito falimentar, sobretudo aquele que impõe igualdade de condição entre os credores (par conditio creditorum), na ordem de preferência imposta pela lei. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ , Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/04/2011, T4 - QUARTA TURMA)

Não se coaduna com o direito a prática de atos praticados à margem e em desfavor da universalidade dos credores. Ademais, conforme afirmado pela Ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no Agravo de Instrumento nº 0020145-89.2012.808.0024:

Na hipótese, a decisão agravada não definiu exatamente o alcance e a participação da agravante nos atos tidos como ilícitos porque, evidentemente, é mera antecipação de efeito da tutela pretendida para resguardo do risco de prejuízo de difícil reparação dos credores da massa falida, o que não dispensa, a meu ver, a necessidade de que o juízo de origem, em decisão exauriente, após oportunização do oferecimento de defesa e produção de provas, estabeleceça o exato alcance, participação e responsabilidade da agravante nas dívidas.

Diante disso, pelas razões acima discorridas, indefiro o requerimento de fls. 3951/3954, devendo o imóvel de matrícula 47.312, da 1ª Zona do Registro de Imóveis de Vila Velha permanecer indisponível até ulterior decisão deste juízo.

(...)”

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão judicial impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente
Desembargador
convocado

Aldary Nunes Junior
,
negando provimento ao recurso
,
respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Insurge-se a agravante em face de
decisão que, no âmbito da falência da empresa
Cássaro S/A Indústria e Comércio
, determinou a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa
Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA
, da qual a agravante é sócia, estendendo os efeitos da falência ao seu patrimônio pessoal.

Sustenta
a recorrente, em síntese: (i)
não foi devidamente citada
no processo que culminou na desconsideração da personalidade jurídica, o que configuraria
cerceamento de defesa
; (ii) não houve a
instauração de procedimento autônomo
para a desconsideração, conforme exigido pelo
Código de Processo Civil de 2015
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii)
não há provas concretas
de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a
Kompete
e as outras empresas do grupo
Cássaro
, o que impediria a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica; (iv) sua participação societária na Kompete não foi
determinante
para os atos que levaram à falência da Cássaro S/A, e que a inclusão de seu patrimônio pessoal no processo falimentar seria indevida.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor.

A alegação de nulidade, por ausência de prévia citação e de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não prospera. Isso porque, a
jurisprudência pacífica do STJ
firmou-se no sentido que, em decisões proferidas sob a égide do CPC/73,
como ocorre no caso dos autos
, a decretação incidental da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo antes da
citação inicial dos sócios
, era válida, pois a lei processual não previa a instauração de incidente autônomo e assegurava o
exercício postergado ou diferido
do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO BANCO, DETERMINADA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. 1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se vislumbra, uma vez rebatido, pela Corte estadual, o argumento de que omisso o acórdão quanto à necessidade de apresentação de quadro societário atualizado do executado e de prévia oitiva das pessoas chamadas a responder pelo débito. 2. No que diz respeito à aventada ilegitimidade passiva ad causam do ora agravante (sob o argumento de não ser mais sócio do banco executado, tendo se retirado e renunciado ao cargo de diretor em maio de 1999), constata-se que o óbice da Súmula 7/STJ inviabiliza o exame da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: (i) "sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa"
; e (ii) "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018). 4. A Corte estadual atestou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, razão pela qual considerou incidente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica à espécie, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.575.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

Por outro lado, no que se refere a
irresignação quanto à desconsideração da personalidade jurídica,
a rejeição também é medida de rigor, considerando os
sólidos fundamentos jurídicos e fáticos
apresentados na decisão agravada
.

Inicialmente, cumpre destacar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um pilar do ordenamento jurídico empresarial brasileiro,
na medida em que
tem por objetivo fomentar o empreendedorismo, permitindo que os sócios limitem sua responsabilidade ao montante de suas quotas, sem que seus bens pessoais sejam diretamente afetados pelas dívidas da sociedade.

Tra
t
a-
se, assim, de
instituto
que
visa a incentivar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e a arrecadação tributária, blindando os bens dos sócios de riscos empresariais ordinários, conforme preceituado no art. 1.024 do Código Civil de 2002 e reforçado pelo art. 1.052, que regula as sociedades limitadas,
conforme adverte a doutrina civilista:

“
A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados
”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, São Paulo: Forense, Método, 2014. p. 137).

Entretanto, tal blindagem não é absoluta. O ordenamento jurídico, por meio da previsão contida no
art. 50 do Código Civil de 2002,
referenciada
no
parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005
, admite a
desconsideração da personalidade jurídica
em casos excepcionais, quando verificado o uso abusivo da pessoa jurídica para práticas fraudulentas ou em desvio de finalidade. Nesses casos, o véu da separação patrimonial pode ser rompido para responsabilizar diretamente os sócios por obrigações que, em circunstâncias normais, deveriam ser suportadas apenas pela sociedade.

É importante lembrar que tal medida tem caráter excepcional, uma vez que visa a proteger a função legítima da pessoa jurídica e impedir seu uso como instrumento para lesar credores ou terceiros.

A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica exige, portanto, a comprovação de
abuso
da pessoa jurídica, o que pode ocorrer por meio de
excesso de mandato
,
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

Segundo a
teoria maior
, adotada pelo ordenamento jurídico, é imperativo demonstrar, de maneira objetiva, que a personalidade jurídica foi utilizada para fraudar terceiros ou que não houve separação clara entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros”
(EREsp 1306553/SC, Segunda Seção, DJe 12/12/2014).

No caso concreto, verifica-se que a
falência da empresa Cássaro S/A Indústria e Comércio
foi decretada em 2011, após um longo período de tramitação de mais de 15 anos do processo de concordata, que não logrou êxito em recuperar a empresa. Durante esse período, tornou-se evidente que não se tratava de uma sociedade isolada, mas de um
grupo econômico
composto por diversas empresas e pessoas físicas, que agiam de forma concertada para proteger seus interesses e ocultar ativos dos credores.

A agravante, nessa conjuntura, figura como sócia da empresa
Kompete Comércio e Indústria de Alimentos LTDA
, uma das empresas envolvidas no referido grupo familiar.

As provas colhidas no curso do processo demonstraram que houve
confusão patrimonial
entre a empresa Kompete e as demais empresas do grupo Cássaro, bem como entre o patrimônio pessoal dos sócios e o das pessoas jurídicas. Essa confusão patrimonial, que restou cabalmente comprovada,
impedia a separação clara de responsabilidades
, permitindo que os sócios utilizassem os bens da empresa para fins pessoais e vice-versa.

Ora, tal prática constitui, inequivocamente,
grave desvio das obrigações fiduciárias
dos sócios, que tinham o dever de zelar pela separação entre os bens pessoais e os bens empresariais.

Além disso, como bem salientou o juiz de primeira instância, a empresa
Kompete foi instrumentalizada para ocultar bens
e desviar recursos que deveriam ser destinados ao pagamento dos credores. Em outras palavras, a pessoa jurídica, em vez de cumprir sua função empresarial legítima, foi utilizada como
fachada para proteger o patrimônio pessoal dos sócios
e impedir que os credores tivessem acesso aos recursos da falência.

Não há dúvidas, nesse cenário, que esse desvio de finalidade configura o
abuso da personalidade jurídica
, uma vez que a autonomia patrimonial da sociedade foi deliberadamente usada para
frustrar os direitos dos credores
, violando a boa-fé e a função social da empresa.

Observa-se, ainda, que as
fraudes praticadas
incluíram
transferências patrimoniais fraudulentas
que ocultavam bens ou dificultavam o rastreamento dos ativos da empresa, favorecendo diretamente os sócios e lesando o direito de ressarcimento dos credores. Essas operações envolviam a
simulação de negócios
e a
transferência de ativos para outras empresas do grupo familiar
, com o intuito de afastar o patrimônio da Kompete e do grupo da execução judicial, o que caracteriza flagrante violação das normas jurídicas que regulam as relações empresariais.

Aliás, conforme ressaltou o douto Relator, a Primeira Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento dos
agravos de instrumento nº 0021112-37.2012.8.08.0024, 0019818-47.2012.8.08.0024, 0021572-24.2012.8.08.0024 e 0020145-89.2012.8.08.0024
, já havia confirmado a decisão do juízo de falência que determinou a
desconsideração da personalidade jurídica
para alcançar o patrimônio dos sócios, reconhecendo a prática de
atos fraudulentos
e a
confusão patrimonial
entre as empresas do grupo Cássaro e seus sócios. Ou seja, esta Corte consolidou o entendimento de que, diante das provas robustas de desvio de finalidade e confusão patrimonial, é legítima a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no presente caso.

Portanto, resta claro que a utilização abusiva da pessoa jurídica foi demonstrada de forma inequívoca, justificando a aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica
e a inclusão da agravante no polo passivo da execução. As práticas fraudulentas descritas, somadas à confusão patrimonial, permitem concluir que a blindagem patrimonial, conferida pela personalidade jurídica, foi rompida de maneira legítima, visando a proteger os direitos dos credores e evitar a perpetuação de fraudes.

Com isso, a irresignação da agravante não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e estendeu os efeitos da falência ao seu patrimônio pessoal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
adiro parcialmente ao voto do eminente Relator
para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

Sessão de 01.10.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões